Tribunal: TJDFT
Processo: 0738637-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTOS DE BILHETES POR PARTE DOS FORNECEDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO MORAL. DEMONSTRADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira e segunda requeridas em face da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos autorais para: 1) condenar a primeira requerida a pagar (ressarcir) ao requerente a quantia de R$ 9.356,46 (nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos) a título de indenização por danos materiais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde o desembolso (06/01/2023), de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil; 2) condenar, solidariamente, as requeridas a pagarem ao requerente a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54370188). Custas e preparo recolhidos.

3. Na origem, o autor detalha uma série de eventos que começaram em 5 de janeiro de 2023, quando o autor recebeu a notícia de que sua mãe, residente em Israel, estava gravemente doente. Na tentativa de vê-la o mais rapidamente possível, ele comprou uma passagem aérea da primeira requerida no valor de R$ 9.356,46 em 6 de janeiro, no aeroporto de Brasília. Contudo, enfrentou problemas com o check-in, que não pôde ser completado online nem nos totens do aeroporto, culminando na informação de que o localizador não estava cadastrado no voo desejado. Diante dessa situação, o autor se viu forçado a comprar uma nova passagem através da segunda requerida para o dia 9 de janeiro, com um custo adicional de R$ 8.578,16, parcelado em quatro vezes. Apesar de receber a confirmação e os bilhetes de embarque por e-mail, no dia do voo, enfrentou novamente problemas de check-in e teve a compra cancelada às 08h22. Nesse contexto, comprou uma terceira passagem pela Lufthansa, conseguindo embarcar apenas às 14h35 do mesmo dia, mas infelizmente, ao chegar em Israel, foi informado que sua mãe havia falecido três horas antes de sua chegada. A petição ressalta que, se não fossem os cancelamentos e desinformações das companhias aéreas, o autor poderia ter se despedido de sua mãe.

4. Em suas razões recursais, as duas primeiras requeridas alegam que a inconsistência no processamento do pagamento afasta a possibilidade de indenização por danos materiais. Alegam que após o passageiro fornecer os dados do cartão, a reserva foi criada, porém, não se confirmou devido à não realização do pagamento. Sustentam que mesmo após tentativas de resolver a situação, o passageiro não apresentou um novo método de pagamento, levando ao cancelamento da reserva e à não emissão dos bilhetes, com o estorno da quantia paga sendo realizado pelas companhias aéreas. Adicionalmente, argumentam que não há provas concretas da retenção indevida de valores pelo passageiro, que não apresentou faturas completas para comprovar as cobranças alegadas. Por fim, enfatizam que não ocorreram danos morais, dado que as alegações do recorrido são baseadas em documentos não traduzidos adequadamente e que não houve prejuízo efetivo que justificasse uma indenização. Diante desses fatos, pugnam pela reforma da sentença para que o pedido de indenização por danos materiais e morais seja julgado totalmente improcedente.

5. Em contrarrazões, a parte autora aduz que as recorrentes não observaram os comprovantes de pagamento apresentados e falharam em comprovar o estorno, exceto no caso específico da transação com a KLM, o que ocorreu no curso do processo. Além disso, argumenta-se que a comunicação foi inadequada, especialmente considerando a natureza emergencial da viagem, o que levou a prejuízos significativos ao consumidor. Enfatiza que as provas dos autos, incluindo comprovantes e a falta de uma comunicação efetiva sobre os cancelamentos e estornos, evidenciam a negligência das rés. Destaca-se, ainda, a falta de cumprimento do dever de informação e de assistência ao consumidor, culminando em um dano moral, cuja indenização se justifica tanto pela extensão do prejuízo quanto pela sensibilidade do contexto, dado que a viagem tinha como objetivo permitir que o autor se despedisse de sua mãe ainda viva.

6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

7. O cancelamento do bilhete, sem aviso prévio e sem auxílio material, configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea transportadora quanto à reparação dos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC.

8. Quanto aos danos materiais, os documentos juntados aos autos confirmam que houve efetiva cobrança e emissão de bilhetes eletrônicos tanto pela Air France quanto pela KLM (IDs 54368991, 54368993, 54368996), evidenciando a contratação efetiva e o correspondente débito realizado pelas requeridas. A Air France também emitiu recibo da transação (ID 54368991), reforçando a conclusão de que a transação foi concretizada. No entanto, a restituição dos valores foi realizada apenas parcialmente e somente pela KLM, como indicado no comprovante de estorno (ID 54368998), enquanto a Air France não comprovou o estorno do valor pago. Diante desses fatos, a argumentação das requeridas de que o pagamento não foi efetivado não se sustenta, pois há prova documental de que as cobranças foram realizadas e os bilhetes foram efetivamente emitidos. Assim, as reservas deveriam ter sido mantidas e honradas, o que não ocorreu. Este contexto demonstra falhas na prestação dos serviços, que geraram prejuízos materiais ao autor devido ao não reembolso da quantia paga pelo bilhete da Air France.

9. Relativamente aos danos morais, a situação vivenciada pelo autor transcende o mero aborrecimento. A gravidade da situação, impulsionada pela notícia urgente do agravamento da saúde de sua mãe, exigia uma ação rápida e eficaz por parte das companhias aéreas, que falharam em cumprir essa necessidade. Além disso, o impacto emocional profundo e a angústia decorrentes da situação descrita contribuíram para um estado de sofrimento intenso. A circunstância especial em que se encontrava o Recorrido, aliada à falta de atenção das Recorrentes a essa condição, eis que não se demonstraram qualquer esforço para reduzir o transtorno causado autoriza o agravamento da indenização na mesma proporção em que ocorreu o agravamento do sofrimento, mormente porque o Recorrido foi privado da última oportunidade de ver sua mãe ainda viva.

10. Comprovada a ocorrência do dano moral, o cálculo do quantum deve considerar a extensão do dano, a necessidade de reparação pelo constrangimento e a dor vivenciados pelo recorrente, além do caráter punitivo e o preventivo quanto à ocorrência de situações semelhantes, bem como a situação de cada parte envolvida, com o devido cuidado para que o patrimônio moral do ofendido não se torne fonte indevida de lucro. No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 261.339/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 24/11/2015. Oportuno ressaltar que a grave falha na prestação de serviço não ocorreu de forma isolada, mas sim duas vezes consecutivas, cada uma em uma tentativa distinta do autor de embarcar para estar com sua mãe enferma. Essa repetição de falhas, culminando na impossibilidade de o autor despedir-se de sua mãe antes de seu falecimento, amplia significativamente o dano emocional e justifica a necessidade de uma reparação adequada. Desse modo, o valor fixado pelo juízo de origem em R$ 12.000,00 (doze mil reais) se mostra razoável.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenadas as recorrentes vencidas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.